Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011380-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL FRANCISCO DE ASSIS ESCUDEIRO NEVES - CPF: 030.454.851-03 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelação no 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelante:
Rafael Francisco de Assis Escudeiro Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 229/STJ - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

A apresentação de requerimento administrativo de cobrança suspende a contagem do prazo prescricional até a data em que for indeferida a indenização ou realizado o pagamento parcial (Súmula 229/STJ).

O artigo 1.013, §4°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelação no 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelante:
Rafael Francisco de Assis Escudeiro Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Rafael Francisco de Assis Escudeiro Neves.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05.04.2014, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: reconheceu a ocorrência de prescrição, e julgou extinta a ação, com resolução de mérito. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 43296642
)
: defende a reforma da sentença, para afastar a prescrição, porque afirma que o protocolo de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43296645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelação no 1011380-04.2017.8.11.0041

Apelante:
Rafael Francisco de Assis Escudeiro Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação interposta por
Rafael Francisco de Assis Escudeiro Neves
de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, e julgou extinta a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor da apelada.

A controvérsia, portanto, está em saber se correta a extinção da ação por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 05.04.2014 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 43296612 e seguintes), de forma que este é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

A presente ação foi ajuizada em 12.04.2017 (Id. 43296612), como se verifica do andamento processual, mais de 3 anos após a data do acidente.

O apelante comprovou ter realizado requerimento administrativo junto à seguradora para pleitear a indenização, em 08.03.2017, a fim de elidir a ocorrência de prescrição (Id. 43296616).

Nesse sentido, requer a aplicação do entendimento sumulado pelo e. STJ, no verbete n° 229: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

O entendimento sumulado, como se nota, determina a suspensão da contagem do prazo prescricional a partir do pedido de pagamento de indenização à seguradora até a data da ciência do segurado acerca de sua decisão.

Assim, assiste razão ao apelante, porquanto se verifica que, apesar de a ação ter sido proposta mais de 3 anos após a data do acidente, há causa suspensiva da prescrição, que resta devidamente comprovada pelo início do requerimento em 08.03.2017.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” – Súmula no 405 do STJ. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão” – Súmula no 229 do STJ. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0013911-68.2015.8.11.0003, julgado em 30.01.2019, DJE 15.03.2019).

“APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos é a data do sinistro. Entretanto, o seu curso resta suspenso caso haja pedido administrativo de pagamento da indenização, ou a consolidação das lesões ocorra em momento posterior. No caso, o autor formulou pedido administrativo de pagamento em 12-2013, implicando na suspensão do transcurso do prazo, conforme Súmula 229 do STJ, até 2014, data do pagamento. Além disso, em 17-03-2016, houve o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, implicando na interrupção do prazo prescricional. Reinício da contagem em 05-02-2018, quando do trânsito em julgado da cautelar. 2. Sendo a presente ação proposta em 14-02-2017, descabe falar em prescrição. APELAÇÃO CIVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70081267825, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 29.05.2019, publicado em 31.05.2019).

Portanto, nos moldes determinados pelo artigo 1.013, §4°, do CPC, verifica-se que o processo está em condições de imediato julgamento, de forma que se passa à análise do mérito.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO
- MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo” (TJMT, AP 0023986-18.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência n° 0731/2016, elaborada pelo SAMU do Governo do Estado de Mato Grosso (Id. 43296615), bem como documentos referentes ao atendimento médico a que foi submetido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (Id. 43296615 - Pág. 2 e seguintes).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Dessa forma, verifica-se que é caso de procedência da ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório ao autor, em razão de acidente de trânsito que causou invalidez permanente.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a Avaliação Médica Para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 43296629 - Pág. 3) concluiu que as lesões constituem dano anatômico e/ou definitivo, parcial e incompleto, de repercussão intensa, avaliada em 75% para lesão do tornozelo esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de tornozelo, em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização corresponde a R$ 2.531,25.

Sobre o valor da condenação incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula n° 426/STJ), bem como correção monetária a partir do sinistro (Súmula n° 580/STJ).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Fixam-se os honorários em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1044047-09.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, afastar a ocorrência de prescrição e julgar procedente a Ação de Cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 1.200, 00 (artigo 85, §§2° e 8o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020